Tribunal: TJSP
Processo: 0019706-52.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena-base readequada – Impossibilidade de aplicação da detração – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0019706-52.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Claudinei Donizete Bertolo e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 2/13
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0019706-52.2018.8.26.0320 Limeira
Apelante: Jonathan Alves de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.449

APELAÇÃO CRIMINAL
Latrocínio tentado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente comprovadas Prova robusta
a admitir a condenação do réu
Pena-base readequada

Impossibilidade de aplicação da detração
Regime prisional
fixado com critério Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 334/343, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar JONATHAN
ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 20 (vinte)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática
do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 3°, segunda figura, na
forma do artigo 14, incido II, ambos do Código Penal.
A sentença ainda absolveu o réu Thomaz Alves
de Oliveira, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal, havendo trânsito em julgado para o Ministério Público em 29 de
outubro de 2019 (fl. 408).
Pretende o réu, por meio de recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 3/13
apelação (fls. 376/388), a reforma da decisão visando sua absolvição
em razão da fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação
da pena base no mínimo legal, a redução na fração máxima em razão
da tentativa, a concessão de regime prisional menos severo para início
do cumprimento da pena e a detração penal do período em que esteve
preso preventivamente.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 397/401), vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 414/419).
É o relatório.
O recurso defensivo merece parcial provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, parágrafo 3°, segunda figura, na forma do artigo
14, incido II, ambos do Código Penal, porque, segundo relata a
denúncia, no dia 28 de outubro de 2018, por volta das 23h, na Rua
Nicarágua, no 163, Belinha Ometto, onde situada a Lanchonete
Dayane, na cidade e Comarca de Limeira, agindo em concurso e em
unidade de desígnios, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em
dois aparelhos celulares, um da marca Apple e outro da marca
Samsung, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie,
mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma
contra as vítimas Luís Claudio Ribeiro, Thayna Barbosa Gonçalves
pereira, Valdisene Rufina de Oliveira Ribeiro, sendo que com tal
violência tentou causar a morte de uma das vítimas, a qual somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 4/13
não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo
o
apurado,
na
data
e
local
mencionados, o réu adentrou na lanchonete e fechou o portão,
momento em que, em posse da arma de fogo, anunciou o roubo às
vítimas Sara, Bruna e Valneide, funcionárias do comércio, além de
Thayna e Daniela, clientes, determinando que se deitassem no chão.
Os ofendidos tiveram seus aparelhos celulares subtraídos pelo réu
apelante.
Ato contínuo, em posse da arma de fogo, dirigiu-
se até o interior do imóvel anexo, onde se encontravam as vítimas Luís
e Valdinese, ambos proprietários da lanchonete. Nesse instante, o
acusado determinou que eles se deitassem no chão e entregassem
dinheiro. Contudo, Luís relutou, motivo pelo qual Jonathan efetuou um
disparo em direção a cabeça da vítima.
O projetil teria percorrido até à altura da cabeça
de Luís, chamuscando-lhe os olhos, sendo que somente não o alvejou
por erro de pontaria, uma vez que o disparo atingiu o guarda-roupas
que estava no cômodo.
Em seguida, o apelante subtraiu o dinheiro
exigido às vítimas e deixou o local. Após os fatos, Thayna usou o site
da Apple para tentar localizar seu aparelho de celular e conseguiu
rastreá-lo em uma residência da Rua Suriname, no 187, no mesmo
bairro da lanchonete, cujos dados foram repassados à Polícia Civil.
Procedidas às diligências, foram localizadas na residência dos
acusados a moto utilizada na ação, com a numeração do chassi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 5/13
suprimida, objetos utilizados para a prática do crime, bem como a capa
do celular da vítima Thayna.
Com efeito, a materialidade delitiva ficou
devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/14, pelo
auto de exibição e apreensão (fl. 31), pelas fotografias de fls. 31/51,
bem como pelas provas orais produzidas ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Em sede policial, o réu/apelante confessou a
prática do crime (fls. 64).
Por outro lado, ao ser interrogado em juízo,
Jonathan negou os fatos que lhe são imputados. Disse que fazia
freelancer no bar onde seu irmão trabalho, de modo que postou na
rede social facebook para chamar seus amigos e clientes ao bar.
Afirmou que, passados alguns dias, aproximadamente no dia 6 após os
fatos, por volta das 7 horas, declarou que se arrumava para ir trabalhar
e foi à padaria para comprar alimento, ao retornar passou por viaturas
da guarda municipal e entrou para a sua residência.
A negativa do réu restou isolada diante do
robusto conjunto probatório.
A vítima Bruna Moreira Masceno esclareceu que
trabalhava na lanchonete e, na ocasião dos fatos, escutou um barulho
e viu o portão do local se fechar, momento em que um dos réus já
havia entrado. Disse que os autores começaram a pedir dinheiro,
sendo que um deles era alto e bem agressivo, enquanto o outro era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 6/13
menor. Também relatou que eles mandaram que ficassem do lado de
fora enquanto o autor maior entrou no interior do imóvel com uma das
funcionárias, quando a declarante escutou muitos gritos e ouviu o
barulho de tiro. Ainda, o réu menor determinou que todos se deitassem
no chão e subtraiu todas as moedas. Posteriormente, o maior voltou e
queria mais dinheiro, sendo que sua patroa entregou os valores.
Luís Cláudio Ribeiro, proprietário da lanchonete,
disse que estava dentro da sua casa. Na ocasião, ouviu o barulho do
portão de sua lanchonete, na parte da frente, quando dois rapazes
mascarados entraram no imóvel e fecharam o portão. Disse que os
réus mandaram todos deitarem ao chão, sendo que um deles pegou
uma das funcionárias como refém e a levou para dentro da casa
determinando que lhe entregassem dinheiro, dizendo “dá dinheiro
senão vou matar!”, com a arma apontada. Assim, o réu atirou contra a
vítima e em sua direção. Disse que no dia seguinte observou a marca
da bala no guarda-roupa. A vítima identificou o réu Jonathan que
efetuou o tiro pelo seu perfil e os olhos, confirmando que é a mesma
pessoa reconhecida na Delegacia de Polícia, bem como reconheceu a
mochila e os capacetes.
Sara Aparecida Rodrigues também é funcionária
da lanchonete e disse que escutou o portão fechar, quando percebeu
que os réus entraram e apagaram as luzes do local, mandando que
todos deitassem. A declarante entrou com o réu no interior do imóvel,
que começou a agredir seus patrões perguntando onde estaria o
dinheiro. A vítima confirmou que o réu empurrou a vítima Luís e
disparou a arma de fogo em direção a esta; inclusive, a declarante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 7/13
achou que havia atingido seu patrão. Em juízo, a vítima reconheceu
Jonathan. Disse que foram subtraídos dois celulares e dinheiro.
A vítima Thayná Barbosa Gonçalves Pereira
informou que era cliente e, no momento dos fatos, os réus chegaram e
determinaram a entrega dos celulares, bem como para que deitassem
no chão. Disse que seu celular foi localizado no bairro Geada.
Questionada, a vítima reconheceu em juízo o número 1 (acusado
Jonathan) devido às suas características fisionômicas, em especial
pelos olhos e a altura. Ratificou que seu celular e da amiga Daniela
foram subtraídos, bem como utilizou o site da apple para rastrear o
aparelho e o localizou na rua da casa dos acusados. Diante da
diligencia, a vítima afirmou que foi encontrada a capa do seu celular.
Reconheceu a roupa utilizada pelos acusados quando mostrada na
Delegacia de Polícia. Indagada, a vítima disse que Jonathan foi o
agente que se direcionou aos fundos do imóvel e estava armado,
sendo possível identificar porque ele apontou a arma em sua direção.
Valdisene Rufino de Oliveira Ribeiro, vítima,
disse que buscou o dinheiro do caixa e o levou até os fundos da
residência. Quando se dirigia para o banheiro, seu marido Luis a
alertou que estava ocorrendo um assalto na parte de frente, momento
em que um dos acusados apareceu com a funcionária dentro da casa,
enquanto o comparsa ficou na lanchonete com as demais vítimas. O
indivíduo armado foi para o quarto da residência, colocou a funcionária
deitada no chão e mandou Luis deitar, mas, como a vítima não
conseguiu devido a uma cirurgia, o autor chutou-lhe o rosto, dizendo
para ele deitar senão o mataria. Diante disso, a declarante saiu do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 8/13
banheiro, quando o autor a agarrou, sendo que a vítima foi buscar um
pote com o dinheiro requisitado pelo criminoso, que só exigia mais
dinheiro, oportunidade em que o réu mirou na cabeça de Luis e atirou.
A vítima afirmou que até mesmo fechou os olhos, por acreditar que o
tiro houvesse acertado seu marido, porquanto foi preciso, pois houve
até chamuscamento. Relatou que foram subtraídos dois aparelhos
celulares e dinheiro, ao passo que os acusados fugiram do local de
moto. Em juízo, a vítima confirmou que o acusado que estava armado
é Jonathan, sem sombra de dúvidas, pois ficou próximo a ele e
reconheceu perfeitamente quem era. A declarante ainda afirmou que
seu celular foi localizado próximo ao local dos fatos.
Valneide da Silva Félix disse que estava no
caixa da lanchonete, quando um dos agentes entrou e fechou o portão.
Em sequência, o comparsa apagou as luzes e determinou que todos
deitassem, sendo que o outro se direcionou para o interior do imóvel
com uma das funcionárias. Perguntada, a vítima falou que nada seu foi
subtraído, sendo que uma das vítimas ouviu o barulho do tiro e gritou.
A declarante disse que não conseguiu reconhecer os roubadores, mas
sim a roupa utilizada por eles, a mochila e os capacetes.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo/latrocínio, a palavra das vítimas é de suma
importância. Esse é o posicionamento adotado por esta Colenda 15a
Câmara Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 9/13
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente” (TJSP,
Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
O Policial Civil Isaias Santos Ossain afirmou que
participou das investigações do fato criminoso em análise. Após
cientificado, o declarante entrou em contato com uma das vítimas, que
lhe afirmou sobre a emissão de sinal do seu aparelho celular roubado e
tal sinal indicava a casa de um dos acusados. Assim, em diligencias,
alguns populares indicaram que seriam os denunciados os autores do
roubo em virtude de algumas suspeitas, sendo que Jonathan havia
utilizado uma pequena motocicleta. A testemunha disse que foi até à
residência do Jonathan com uma equipe da Guarda Municipal, onde
ele foi encontrado junto ao irmão, sendo que ambos franquearam a
entrada.
No local, os policiais encontraram vários
objetos, dentre eles capacetes, toucas ninjas, mochilas e a capa do
celular de uma das vítimas. Disse que os autores foram levados até o
distrito policial e algumas vítimas os reconheceram, inclusive a capa de
celular apreendida. O declarante assistiu às imagens da câmera de
monitoramento e confirmou que os réus chegaram com a motocicleta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 10/13
estacionaram cerca de 50 metros do local. Indagado, a testemunha
afirmou que os réus não confessaram o crime, mas também não
explicaram a origem dos objetos.
Com efeito, o agente público confirmou a
exordial acusatória com precisão e clareza, valendo recordar que as
declarações dos agentes públicos que atenderam a ocorrência têm
valor relevante e merecem total credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”
(STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).
Ante o robusto conjunto probatório, conclui-se
que há provas suficientes que apontam o apelante como autor do
crime inserto no artigo 157, parágrafo 3°, segunda figura, na forma do
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, de forma que inafastável o
r. decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição do
réu, sob o fundamento da insuficiência probatória.
No que diz respeito à análise das penas, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 11/13
primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do artigo 59
do Código Penal, entendeu o Juízo de primeiro grau pela necessária
exasperação da pena-base em 1/2 (metade), acima do mínimo legal,
tendo e vista: “as circunstâncias judiciais são extremamente negativas,
em razão das circunstâncias e consequências do crime, que foi
efetuado de forma planejada e organizada e resultou em crime que
colocou em perigo a integridade física de diversas vítimas, além de
toda a coletividade. No mais, houve emprego de violência exacerbado
contra as vítimas durante a empreitada criminosa. Ainda, o acusado é
portador de maus-antecedentes (FA de fls. 128/130), por crime da
mesma espécie” (fl. 341).
Neste ponto, a fração aplicada na exasperação
da pena-base merece pequeno reparo, pois é preciso considerar que a
pena mínima para o crime de latrocínio no Código Penal corresponde a
20 (vinte) anos de reclusão, sendo este número 5 (cinco) vezes
superior à do crime de roubo (quatro anos, conforme artigo 157, caput,
do Código Penal) e mais do que 3 (três) vezes superior à pena mínima
prevista para o crime de homicídio simples (seis anos artigo 121,
caput, do Código Penal).
Ou seja, o legislador já incutiu a gravidade do
crime ao fixar patamar mínimo elevado para a pena-base do crime de
latrocínio. Assim, para exasperar a pena-base desse tipo penal, seria
necessário demonstrar que a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as
circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento
da vítima (critérios previstos no artigo 59 do Código Penal) fossem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 12/13
comprovadamente capazes de justificar sua exasperação.
Portanto, tendo em vista os maus-antecedentes
do réu (fls. 128/130), cabe exasperar a pena-base não na fração de 1/2
(metade), mas sim na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena-
base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase, caberia afastar a confissão do
réu, tendo em vista ter sido ela parcial, mas à míngua de recurso
ministerial específico, sob pena de reformatio in pejus, mantêm-se a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a
reincidência específica.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
da pena. Levando-se em consideração a modalidade tentada do delito,
bem como o iter criminis percorrido, especialmente o fato de o disparo
de arma de fogo ter passado perto do rosto de uma das vítimas,
correta a aplicação da fração no patamar de 1/3 (um terço), devendo
ela ser mantida, o que resulta na pena definitiva de 15 (quinze) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Conforme artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”,
aplica-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena
privativa de liberdade.
O pleito concernente à aplicação da detração
penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à alçada do
Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê expressamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019706-52.2018.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 23.449 13/13
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84, especialmente
porque faltam elementos comprobatórios nos autos do cumprimento de
requisitos objetivos e subjetivos por parte do insurgente, de modo que
a análise de tais questões restam prejudicadas. Dessa forma,
inaplicável o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer outra medida
atinente ao Juízo das Execuções.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer contemplados
os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação dessa benesse (cf.
incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo, reformando as penas do réu apelante
para o patamar de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo-se no mais, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator